Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741622-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME em face ITAU UNIBANCO S.A. de contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inépcia da inicial. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 17:46:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador